Tribunal: STJ
Processo: 5262452-12.2023.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2909113 - RS (2025/0130812-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - SP348747
AGRAVADO
: ELIANE BIERHALS VARINI
ADVOGADOS
: JOÃO RAFAEL MACHADO BIASIBETTI - RS107127
IGOR CLÉCIO XAVIER - RS077907
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. NECESSIDADE DE
REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. REEXAME
CONTRATUAL E FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a taxa média de mercado
apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o
controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar
acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média
de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora
as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes
níveis de risco.
2. Hipótese em que a Corte de origem julgou que a taxa de juros remuneratórios foi
fixada em valor que excede substancialmente o parâmetro da taxa média de mercado
para o mesmo segmento de crédito.
3. Nesse contexto, rever a conclusão da Corte local, a qual limitou a taxa de juros
remuneratórios contratada à taxa média apurada pelo BACEN, em razão da manifesta
abusividade da taxa pactuada no contrato de empréstimo pessoal, cuja modalidade de
pagamento estipulada foi o desconto em conta corrente, diante da diferença
significativa entre a taxa fixada no contrato e a taxa média de mercado divulgada pelo
Banco Central do Brasil para o mesmo segmento de crédito, demandaria o reexame
contratual e fático dos autos, situação vedada pelos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do
STJ.
4. A modificação do acórdão recorrido com relação à alegação de cerceamento de
defesa demandaria o reexame do contrato e das provas dos autos, atraindo a
incidência, novamente, das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
02/09/2025
08/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA50336807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/09/2025 10:24:04
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: ed1b65fb-4e80-4abe-8df6-83d86d7e1532

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
09 de setembro de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA50336807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/09/2025 10:24:04
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: ed1b65fb-4e80-4abe-8df6-83d86d7e1532

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2909113 - RS (2025/0130812-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - SP348747
AGRAVADO
: ELIANE BIERHALS VARINI
ADVOGADOS
: JOÃO RAFAEL MACHADO BIASIBETTI - RS107127
IGOR CLÉCIO XAVIER - RS077907
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. NECESSIDADE DE
REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. REEXAME
CONTRATUAL E FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a taxa média de mercado
apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o
controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar
acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média
de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora
as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes
níveis de risco.
2. Hipótese em que a Corte de origem julgou que a taxa de juros remuneratórios foi
fixada em valor que excede substancialmente o parâmetro da taxa média de mercado
para o mesmo segmento de crédito.
3. Nesse contexto, rever a conclusão da Corte local, a qual limitou a taxa de juros
remuneratórios contratada à taxa média apurada pelo BACEN, em razão da manifesta
abusividade da taxa pactuada no contrato de empréstimo pessoal, cuja modalidade de
pagamento estipulada foi o desconto em conta corrente, diante da diferença
significativa entre a taxa fixada no contrato e a taxa média de mercado divulgada pelo
Banco Central do Brasil para o mesmo segmento de crédito, demandaria o reexame
contratual e fático dos autos, situação vedada pelos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do
STJ.
4. A modificação do acórdão recorrido com relação à alegação de cerceamento de
defesa demandaria o reexame do contrato e das provas dos autos, atraindo a
incidência, novamente, das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo manifestado contra decisão que negou seguimento a
recurso especial, no qual se alega violação dos arts. 421 do Código Civil, 355, I e II,
356, I e II, e 927 do Código de Processo Civil, além de dissídio jurisprudencial. O
acórdão recorrido está retratado na seguinte ementa (fl. 660):
Documento eletrônico VDA49899776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 27/08/2025 14:07:48
Código de Controle do Documento: d85c791f-e348-4eb9-8bb0-0ddc1d189a2c

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO
REVISIONAL.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
ABUSIVIDADE
EVIDENCIADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. A MERA
ESTIPULAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES A 12% AO
ANO, POR SI, NÃO INDICA ABUSIVIDADE, SENDO ESSE O
ENTENDIMENTO JÁ CONSOLIDADO PELO STJ, NA SÚMULA 382;
PORÉM, OS CONTRATOS FIRMADOS COM AS INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS ESTÃO SUJEITOS AO CDC, SENDO PERMITIDA SUA
REVISÃO QUANDO CONSTATADA ABUSIVIDADE, TENDO POR
PARÂMETRO A MÉDIA DO MERCADO. NO CASO, O PERCENTUAL
PRATICADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SUPERA – EM MUITO – A
TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN PARA O MESMO PERÍODO DA
OPERAÇÃO, ESTANDO EVIDENCIADA A ABUSIVIDADE DA OPERAÇÃO.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. POSSIBILIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA
MORA. PEDIDO PREJUDICADO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

Foram rejeitados os embargos de declaração opostos a esse acórdão.
Sustenta a parte agravante que é indevido o reconhecimento de abusividade
de taxa de juros remuneratórios apenas tendo como base a taxa média praticada no
mercado.
Argumenta que é imprescindível a realização de prova pericial contábil para
se concluir pela abusividade da taxa de juros remuneratórios definida em contrato, bem
como acrescenta que o julgamento antecipado do feito, sem a produção de prova
pericial, ocasiona o cerceamento do direito de defesa da agravante.
É o relatório.
VOTO
O recurso não prospera.
Quanto ao tema dos juros remuneratórios, destaco que a atual
jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a taxa média de mercado apurada
pelo Banco Central do Brasil para cada segmento de crédito é referencial útil para o
controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar
acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média
de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora
as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes
níveis de risco.
O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado
de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração
circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a
análise do perfil de risco de crédito do tomador e o
da operação. A propósito,
spread
confira-se:

Documento eletrônico VDA49899776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 27/08/2025 14:07:48
Código de Controle do Documento: d85c791f-e348-4eb9-8bb0-0ddc1d189a2c

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS
REMUNERATÓRIOS
CONTRATADA.
ABUSIVIDADE.
AUSÊNCIA.
ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS.
1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530
/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de
juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a
relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor
em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."
2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo
Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o
controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no
contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só,
abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite,
justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas
praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi
expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer
aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro
máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.
3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado
de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em
consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local
e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o
spread da operação.
4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente
pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas
"circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão -
apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite
aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada
pelo Bacen - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530
/RS.
5. Hipótese, ademais, em que as parcelas foram prefixadas, tendo o autor
tido conhecimento, no momento da assinatura do contrato, do quanto
pagaria do início ao fim da relação negocial.
6. Agravo interno provido.
(AgInt no AREsp n. 1.522.043/RS, relator Ministro Marco Buzzi, relatora para
acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17.11.2020,
DJe de 10.3.2021.)

Nesse contexto, registro que esta Corte Superior entende que é possível
proceder à revisão da taxa de juros remuneratórios, quando caracterizada a relação de
consumo e o caráter abusivo ficar devidamente demonstrado, conforme as
peculiaridades do caso concreto.
Na situação dos autos, observo que a Corte de origem manteve a limitação
dos juros remuneratórios no contrato de empréstimo pessoal, cuja modalidade de
pagamento estipulada foi o desconto em conta corrente, considerando as
peculiaridades do caso concreto, e em razão da diferença significativa entre a taxa
pactuada e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, conforme
se observa dos seguintes trechos (fls. 657-658):
Documento eletrônico VDA49899776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 27/08/2025 14:07:48
Código de Controle do Documento: d85c791f-e348-4eb9-8bb0-0ddc1d189a2c

(...)
É verdade que a mera estipulação de juros remuneratórios superiores a 12%
ao ano, por si só, não indica abusividade, sendo esse o entendimento já
consolidado pelo STJ, na Súmula 382.
Em que pese não se possa evidenciar a abusividade da taxa de juros
contratualmente prevista pelo fato de a sua estipulação ultrapassar 12% ao
ano, certo é que os contratos firmados com as instituições financeiras estão
sujeitos ao CDC, sendo permitida sua revisão quando constatada
abusividade, tendo por parâmetro a média do mercado.
Nesse sentido, foi o entendimento do STJ, quando do julgamento do
Recurso Especial n° 1.061.530/RS, in verbis:
[...]
No mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal:
[...]
Sendo assim, revela-se cabível a conclusão pela abusividade da taxa de
juros, quando esta for superior àquela divulgada pelo BACEN em relação a
operações de mesma natureza, no período em que firmado o contrato.
No ponto, importa ressaltar que a concessão de crédito pela instituição
financeira em favor de consumidores com restrições cadastrais não se
mostra apta a justificar a cobrança de taxas de juros abusivas, em
desconformidade com o mercado.
No caso, verifico que o percentual praticado pela instituição financeira foi de
22,00% ao mês (EVENTO12-CONTR5), ao passo que a taxa média
divulgada pelo BACEN para o mesmo período da operação foi de 7,60% ao
mês; portanto, a taxa aplicada pelo réu supera, em muito, a taxa
estabelecida pelo BACEN, restando evidenciada a abusividade da operação,
impondo-se a limitação dos juros, na forma da sentença.
Por fim, em sendo reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios, o
percentual deve ser substituído pela taxa média de mercado divulgada pelo
Banco Central, conforme já referido, sem o acréscimo de 30% da pretendida
margem tolerável, a qual deve ser utilizada apenas como parâmetro para se
manter o contrato firmado, em se verificando que a taxa contratualmente
arbitrada é pouco superior à taxa de mercado.
Convém ressaltar que a parte ré se limita a argumentar genericamente
acerca do risco envolvido na operação, sem comprovar cabalmente
elementos excepcionais na negociação a ensejar a elevada taxa contratada.
Inexistente, portanto, prova apta a justificar a cobrança de taxas de juros
abusivas, que superam em mais de 100% a média apurada pelo Banco
Central, em evidente desconformidade com o mercado, mantenho a
sentença.
(...)

Dessa forma, anoto que rever a conclusão da Corte local, a qual manteve a
limitação da taxa de juros remuneratórios contratada, em razão da manifesta
abusividade da taxa pactuada no contrato em questão, diante da diferença significativa
entre a taxa fixada no contrato e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco
Central do Brasil, demandaria o reexame contratual e fático dos autos, situação vedada
pelos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA49899776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 27/08/2025 14:07:48
Código de Controle do Documento: d85c791f-e348-4eb9-8bb0-0ddc1d189a2c

Verifico, por outro lado, que a Corte local afastou o alegado cerceamento do
direito de defesa, assim se manifestando (fl. 657):

(...)
Com efeito, a sentença recorrida levou em consideração todos os elementos
constantes dos autos, de modo que se revela descabida a alegação do
apelante, no sentido de que a documentação acostada não foi analisada. No
mesmo sentido, não se faz necessária a realização de perícia no caso dos
autos, na medida em que a abusividade – ou não – da taxa de juros pode
ser examinada com base na média disponibilizada pelo BACEN.
Ocorre que a matéria discutida versa predominantemente sobre questões de
Direito, sendo que as questões fáticas estão devidamente esclarecidas nos
autos por documentos, comportando a lide julgamento antecipado, nos
termos do art. 355, I, do CPC.
(...)

Com efeito, ressalto que a eventual modificação do julgado nesse aspecto
demandaria o reexame contratual e fático dos autos, o que encontra, novamente, óbice
nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Em face do exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso
especial.
Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/2015, majoro em 10% (dez por
cento) a quantia já arbitrada a título de honorários em favor da parte recorrida,
observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49899776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 27/08/2025 14:07:48
Código de Controle do Documento: d85c791f-e348-4eb9-8bb0-0ddc1d189a2c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.909.113 / RS
Número Registro: 2025/0130812-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
52624521220238210001 70078994894 70080258841
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - SP348747
AGRAVADO
: ELIANE BIERHALS VARINI
ADVOGADOS : IGOR CLÉCIO XAVIER - RS077907
JOÃO RAFAEL MACHADO BIASIBETTI - RS107127
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- REVISÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS, CAPITALIZAÇÃO
/ANATOCISMO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
02/09/2025
08/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA50334412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:42:27
Código de Controle do Documento: ed115a52-0119-4601-a8c0-d50256444507

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50334412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:42:27
Código de Controle do Documento: ed115a52-0119-4601-a8c0-d50256444507